Tribunal: TJDFT
Processo: 0703288-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. APARELHO ORTODÔNTICO. DEMORA EXACERBADA PARA FINALIZAR O TRATAMENTO. DANO MORAL COMPROVADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para determinar a rescisão contratual, e condená-la ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), como compensação por danos morais. Determinou que se abstenha de cobrar da autora qualquer multa decorrente da avença a partir da rescisão operada.
2. Em suas razões, suscita preliminar de incompetência do juízo, por entender necessária a perícia técnica. No mérito, explica que sempre teve muita clareza na prestação dos serviços, por outro lado também houve faltas, remarcações e quebra de peças por parte da recorrida, o que pode atrasar o tratamento dentário. Defende a falta de nexo de causalidade entre a conduta e o dano que se pleiteia reparação, ressalta não existir prova concreta do dano moral, no caso houve mero dissabor. Requer o acolhimento da preliminar de incompetência do juízo. Subsidiariamente, que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas (ID 50280850).
3. Recurso próprio, tempestivo, preparo apresentado.
4. Preliminar de incompetência do juízo. O recorrente suscita preliminar por entender que o processo não poderia ser julgado em Juizado Especial ante a necessidade de perícia, uma vez que o tratamento ortodôntico é procedimento técnico específico de odontologia, não havendo como avaliar a culpa da clínica no caso da demora da prestação de serviço. Entretanto a alegação não prospera, uma vez que a questão controvertida pode ser dirimida por meio dos documentos trazidos aos autos, as provas são suficientes para a auxiliar a convicção do julgador. Rejeito a preliminar.
5. Aplica-se ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
6. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, §1o, II do CDC. A responsabilidade da clínica recorrente somente será afastada quando houver comprovação de fatos que rompem o nexo causal, tais como fato exclusivo de terceiro ou fato exclusivo do consumidor (art. 14, §3o, II do CDC).
7. No caso dos autos, a autora/recorrida narrou que celebrou contrato de prestação de serviço odontológico em 30/01/2017, consistente em um tratamento ortodôntico e/ou ortopédico facial, pelo preço de R$ 100,00 (cem reais) pago via boleto. Explica que a recorrente executou os serviços de modo divergente do combinado, pois há mais de 6 (seis) anos aguarda o fim do tratamento, mas a empresa protela o fim. Afirma que ao tentar rescindir o contrato apresentaram multa rescisória no valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), e aumentaria caso fosse retirar o aparelho em outra clínica. Vem tentando de forma amigável, mas só recebeu desculpas protelatórias.
8. Após análise dos autos salta aos olhos do cidadão comum a demora na conclusão do tratamento ortodôntico inicialmente previsto para 6 (seis) meses e agora chegou ao 7o ano. Sem dúvida a demora frustrou a legítima expectativa da consumidora na conclusão do tratamento, em prazo razoável o que evidencia a falha na prestação do serviço.
9. A clínica recorrente argumenta que sempre teve muita clareza na prestação dos serviços, por outro lado também houve faltas, remarcações e quebra de peças por parte da recorrida, o que pode atrasar o tratamento dentário. Sem dúvidas ao iniciar um tratamento ortodôntico e tantos outros, existem imprevistos que atrasam a conclusão, mas se estender por 7 (sete) anos foge à normalidade. E essa demora não pode ser imputada à autora por falta de comprovação nos autos, assim a recorrente responde pelos danos causados à autora pela demora na conclusão do tratamento, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
10. O dano moral está facilmente comprovado tanto pela demora da clínica, quanto na inércia para minimizar os danos causados, além das ameaças feitas notadamente via whatsapp, sem dúvida os atributos da personalidade da autora foram maculados, como ressaltado na sentença, em especial sua integridade psíquica e sua dignidade.
11. Em relação ao valor fixado para indenização dos danos morais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ,ora sob exame.
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95.